Tribunal: STF
Processo: RE 1433694
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 22):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E MULTA) APLICADOS SOBRE O PREÇO DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL AFORADO. RECONHECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO DO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Remessa oficial em face da sentença proferida que julgou procedente a presente demanda, na forma do art. 487, III, a, do CPC/2015, em face do reconhecimento do pedido, para, mantendo a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, reconhecer a nulidade do lançamento dos acréscimos moratórios (multa e juros de mora) aplicados sobre o preço do domínio útil do imóvel (RIP 1389.0002704-97) aforado pela Ré à Autora no bojo do processo de revigoramento do aforamento. Condenou ainda a União ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.611.547,92 - proveito econômico da causa), bem como no ressarcimento das custas pagas pela parte autora, nos termos do artigo 90, caput, e artigo 85, § 3º do CPC/2015. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (per relationem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se, pois, por cumprida a exigência de fundamentação das decisões judiciais. 



    4. É fato incontroverso que no curso da ação a ré reconheceu o erro ao realizar as cobranças contestadas nos presentes autos, adotando, por conseguinte, os procedimentos necessários para atualização do respectivo valor visando a realização de novo pagamento pela empresa autora do preço pelo domínio útil do imóvel em discussão. 



    5. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, sem a presente prestação jurisdicional a cobrança irregular continuaria, com todas as sanções políticas usualmente praticadas contra aqueles tidos como "devedores" da União, não havendo que se cogitar ausência de interesse de agir, sequer superveniente. Portanto, é caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade da cobrança dos encargos (juros e multa) aplicados sobre o preço do domínio útil do imóvel (RIP - Registro Imobiliário Patrimonial - 1389.0002704-97), por se apresentarem indevidos. 



    6. Na espécie, verifica-se a necessidade de redução do valor fixado a título de honorários advocatícios. Isso porque, caso mantida a condenação com fulcro no proveito econômico obtido pelo autor (em torno de R$ 1.611.547,92), alcançar-se-ia montante exorbitante considerando o trabalho desenvolvido e a complexidade da controvérsia, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    7. Não obstante a recente apreciação do Tema 1.076 pelo STJ, deve-se respeitar o decidido pelo Pleno do STF na ACO 2.988/DF (publicado em 11/03/2022), reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional, exatamente como no caso concreto. 



    8. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC (apreciação equitativa), e considerando os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC, fixa-se a condenação em honorários advocatícios da União em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 



    9. Parcial provimento à remessa oficial tão somente para redução da verba honorária fixada na sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa (fl. 4, Doc. 26):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E MULTA) APLICADOS SOBRE O PREÇO DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL AFORADO. RECONHECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO DO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§2º E 8º, DO CPC. AJUSTE AO ENTENDIMENTO DO STF. CRITÉRIOS DO §2º. APLICAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração deverão ser interpostos com o escopo de sanar possíveis falhas no decisório atinente à omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não cabendo, por essa via, reavaliar o mérito.



    2. No caso, se vislumbra o vício (omissão), em parte, apontado pelo ora embargante.



    3. O aresto vergastado concluiu que, apesar da recente apreciação do Tema 1.076 pelo c. STJ, deve se respeitar o decidido pelo Pleno do STF na ACO 2.988/DF (publicado em 11/03/2022), reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, exatamente como na presente hipótese.



    4. De outra banda, ao contrário do afirmado pela ora embargante, não houve declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, mas tão somente ajustar seu julgamento aos termos da decisão proferida pelo STF referenciada.



    5. O Acórdão combatido concluiu com fulcro no art. 85, § 8º do CPC (apreciação equitativa), e considerando os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC, que os honorários advocatícios devem ser fixados em valor moderado, que não onere demasiadamente o vencido e remunere merecidamente o patrono do vencedor na demanda, contudo, sem explicitar os critérios do parágrafo segundo para sua fixação.



    6. Na espécie, o valor em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra uma remuneração condigna com o bom desempenho do causídico, levando-se em conta a baixa complexidade da causa, o tempo exíguo em que a causa foi julgada (ajuizamento em 18/12/2018 - julgamento 06/10/2019), bem com a absoluta singeleza dos motivos que ocasionaram a extinção do processo em face do reconhecimento do pedido pelo réu.



    7. Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.”



    No RE (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV, e art. 97, da CF/1988), bem como a SV 10. 



    Em suma, a parte recorrente manifesta o seu inconformismo com a parte do acórdão recorrido que, “deu parcial provimento à remessa necessária, tão somente para reduzir o montante relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, por considerá-lo “desproporcional”, aplicando o §8º, do art. 85, CPC/2015 (“apreciação equitativa”). No ponto, defende que deve ser mantido o entendimento fixado na sentença, a qual “condenou a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 30):



    “6.1. O presente caso tem clara repercussão geral. 



    6.2. Primeiro, porque foi violada uma Súmula Vinculante do STF. É o que basta para preencher o requisito, tornando imperioso conhecer-se e dar-se provimento a este RExt. 



    6.3. Com efeito, o art. 1.035, §3.o , I, do CPC, dispõe: “§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;” 



    6.4. Mas não só. O TRF5 está, com o entendimento firmado no acórdão recorrido – que ele vem reproduzindo em vários outros julgamentos – reescrevendo o CPC, fazendo ressuscitar o CPC de 1973 e os critérios, nele (não) previstos, arbitrários e casuísticos, de fixação de honorários por equidade. Tanto a causa é de interesse geral que existe, inclusive, uma ADC para tratar dela (ADC 71). 



    6.5. Em suma, resta mais que atendido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente